Tribunal: TJDFT
Processo: 0705704-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTESTADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LAD. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO INTERESTADUAL. REFORMA PARCIAL.

1. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente.

2. A significativa quantidade da droga apreendida autoriza a exasperação da pena-base em face da valoração desfavorável da circunstância especial prevista no art. 42, da Lei n. 11.343/2006.

3. Mantém-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no. 11.343/2006 quando comprovado o tráfico interestadual, notadamente porque o réu foi preso na estrada do Distrito Federal a caminho do estado do Goiás, tendo ele próprio confirmado, em juízo, que estava levando as drogas para Formosa/GO.

4. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria. Necessária a revisão da pena-base.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.